Tribunal: TJBA
Processo: 8041709-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041709-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO

APELADO: MAYANA BARBOSA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA MIRANDA UZEL COSTA, EMANUELLE DE SOUZA AMORIM

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO LAPSO TEMPORAL DE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA., sob a alegação de omissão no acórdão que confirmou a sentença de procedência parcial, especialmente quanto à delimitação temporal de aplicação dos índices de reajuste autorizados pela ANS, pleiteando-se a restrição ao período entre setembro de 2021 e março de 2024.

II. Questão em discussão

Discute-se se houve omissão no acórdão recorrido quanto à fixação do período de aplicação dos índices da ANS aos reajustes contratuais, à luz da reclassificação do contrato coletivo por adesão como individual/familiar e os efeitos decorrentes dessa requalificação.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado confirmou integralmente a sentença que declarou a abusividade dos reajustes e determinou a aplicação dos índices da ANS de forma prospectiva, por se tratar de contrato de trato continuado.

A decisão foi clara ao estabelecer que a reclassificação do contrato para o regime individual/familiar implica a aplicação dos percentuais definidos pela ANS para os reajustes futuros, sem limitação temporal.

A alegação de omissão traduz tentativa de modificação do conteúdo da decisão e rediscussão do mérito, o que extrapola os limites da via estreita dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, sendo irrelevante a rejeição dos embargos para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão a ausência de fixação de limite temporal para aplicação dos índices da ANS, quando o acórdão reconhece a natureza continuada do contrato e determina sua reclassificação como individual/familiar. 2. Os reajustes futuros devem observar os percentuais fixados pela ANS, como decorrência lógica da reclassificação contratual, independentemente de nova manifestação judicial".

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração de n.º
8041709-21.2024.8.05.0001
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA
e
T.B.O.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os aclaratórios, com efeitos infringentes, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA